Tribunal: TJBA
Processo: 8044998-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044998-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BRUNO SAMPAIO SANTANA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que homologou os cálculos de astreintes apresentados pelo Exequente, ora Embargado. O Embargante alega a existência de omissões no acórdão, pois a decisão teria mantido cálculos que supostamente teriam computado dias corridos, e não úteis, e acrescido o valor dos honorários advocatícios na base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém o vício de omissão apontado pelo Embargante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos de astreintes, não havendo omissão a ser sanada.
O Embargante busca a rediscussão do mérito da decisão, uma vez que o cálculo das astreintes, conforme explicitado nos autos pelo próprio Embargado, foi realizado com base em dias úteis e sem a inclusão de honorários advocatícios na base de cálculo, o que afasta as alegações de erro nos cálculos.

Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir o mérito já analisado e decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão do mérito de decisão judicial, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º

8044998-62.2024.8.05.0000
, da Comarca de VITÓRIA DA CONQUISTA/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA